Tribunal: STJ
Processo: 1007408-19.2023.8.26.0099
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2701845 - SP (2024
/0277770-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: MAIARA DE SOUZA PRIETO
ADVOGADO
: VIVIANE SANTINELLI DE LIMA - SP405651
EMBARGADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – ACÓRDÃO DESTE
ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na
1.
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que
se verifica no caso.
Segundo a jurisprudência do STJ, o mero não conhecimento
2.
ou improcedência do agravo interno não enseja a automática
condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015,
devendo ser analisada caso a caso. Hipótese em que não se
vislumbra recurso flagrantemente descabido ou protelatório,
circunstância que afasta a incidência da referida sanção
processual.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de
10/06/2025
16/06/2025
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA48288013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: b616a62e-a0ce-4045-9780-582d25ad5107

Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48288013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: b616a62e-a0ce-4045-9780-582d25ad5107

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2701845 - SP (2024
/0277770-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: MAIARA DE SOUZA PRIETO
ADVOGADO
: VIVIANE SANTINELLI DE LIMA - SP405651
EMBARGADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – ACÓRDÃO DESTE
ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na
1.
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que
se verifica no caso.
Segundo a jurisprudência do STJ, o mero não conhecimento
2.
ou improcedência do agravo interno não enseja a automática
condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015,
devendo ser analisada caso a caso. Hipótese em que não se
vislumbra recurso flagrantemente descabido ou protelatório,
circunstância que afasta a incidência da referida sanção
processual.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MAIARA DE SOUZA
PRIETO, em face do acórdão de fls. 573-578, e-STJ, relatado por este signatário, que
negou provimento ao agravo interno manejado pelo ora embargado.
O aresto em questão está assim ementado:
Documento eletrônico VDA48003005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:45
Código de Controle do Documento: 8eef0119-301c-47d9-a284-6b48e6626d25

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU
DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA REQUERIDA.
Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I,
1.
do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o
apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do
STJ.
São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as
2.
alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara,
objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.
Precedentes.
Agravo interno desprovido.
3.

Em suas razões recursais (fls. 583-585, e-STJ), a insurgente alega a
necessidade de arbitramento de multa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.
Impugnação às fls. 590-592, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração merecem acolhimento, sem efeitos infringentes.
De acordo com a jurisprudência do STJ, “
1.
o mero não conhecimento ou
improcedência de agravo interno não enseja a automática condenação na multa do
artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Deve ser analisada eventual conduta
abusiva da parte em ajuizar recurso manifestamente inadmissível, bem como garantir o
uso razoável dos meios de impugnação, mormente quando visam ao esgotamento da
” (REsp n.
instância para a discussão de questão federal em recursos especiais
2.151.303/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.). Nesse sentido, citam-se, ainda, os seguintes
14/4/2025
24/4/2025
precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS
ARTS. 489 e 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. JULGAMENTO
EXTRA PETITA. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO
CPC. INAPLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE
JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
Documento eletrônico VDA48003005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:45
Código de Controle do Documento: 8eef0119-301c-47d9-a284-6b48e6626d25

delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
2. Obsta o conhecimento do recurso especial a deficiência de fundamentação
que impeça a aferição dos motivos em que se fundou a irresignação,
inviabilizando a compreensão da controvérsia.
Incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. Inexiste julgamento extra petita quando a decisão não está fora dos limites
delineados na petição inicial, mas aplica o direito à espécie com a fixação das
consequências jurídicas decorrentes dos fatos narrados pelas partes.
4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese
defendida no recurso especial implicar, necessariamente, o reexame dos
elementos fático-probatórios dos autos.
5. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero
desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso
para autorizar sua imposição.
6. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é
indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.288.341/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
11/3/2025
4/4/2025

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. RESERVA DE MEAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC
/2015.
NÃO
CONFIGURADA.
AFERIÇÃO
DA
LEGITIMIDADE
DA
EMBARGANTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. ARTIGO 1.021, §
4o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem,
de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser
afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
2. A jurisprudência da Corte orienta que, em processo de execução, "o terceiro
afetado pela constrição judicial de seus bens poderá opor embargos de terceiro
à execução ou interpor recurso contra a decisão constritiva, na condição de
terceiro prejudicado, exegese conforme a instrumentalidade do processo e o
escopo de economia processual" (REsp 329.513/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJ 11.3.2002).
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula
7/STJ).
4. O mero não conhecimento ou improcedência do agravo interno não enseja a
automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015, devendo
ser analisada caso a caso.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.556.065/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
31/3/2025
4/4/2025

Documento eletrônico VDA48003005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:45
Código de Controle do Documento: 8eef0119-301c-47d9-a284-6b48e6626d25

Na espécie, o apelo manejado pela parte adversa, a despeito de desprovido,
não denota revela conduta abusiva ou flagrantemente protelatória, motivo pelo qual
não se vislumbra a aplicabilidade da referida sanção.
Do exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48003005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:45
Código de Controle do Documento: 8eef0119-301c-47d9-a284-6b48e6626d25

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.701.845 / SP
Número Registro: 2024/0277770-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10074081920238260099
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: MAIARA DE SOUZA PRIETO
ADVOGADO
: VIVIANE SANTINELLI DE LIMA - SP405651
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MAIARA DE SOUZA PRIETO
ADVOGADO
: VIVIANE SANTINELLI DE LIMA - SP405651
EMBARGADO : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem
10/06/2025
16/06/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48268349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:40:05
Código de Controle do Documento: 9bf2870a-360d-462a-9631-d41382a93a90

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:40:05
Código de Controle do Documento: 9bf2870a-360d-462a-9631-d41382a93a90